Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-66.2011.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001911-66.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), A AVERIGUAR (RECORRIDO), VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 016.126.521-90 (RECORRENTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA - CPF: 022.331.801-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MÉRITO.
DESPRONÚNCIA.

IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE MERO RECONHECIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU RECONHECIMENTO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
AG
ENTE
QUE DESFERIU QUATRO DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO QUARTO DA VÍTIMA. INTERRUPÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS E FUGA IMEDIATA.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. VERTENTE PROBATÓRIA MÍNIMA AMPARANDO AS MAJORANTES. DISCUSSÃO MOTIVADA POR CIÚME PASSIONAL E ATAQUE DE SURPRESA CONTRA VÍTIMA DEITADA E DESARMADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DO TJMT. COMPETÊNCIA SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão
,

s
aber se
: (I)
o ato de reconhecimento pessoal padece de nulidade intransponível por descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, em contexto no qual o ofendido e o agressor já se conheciam previamente; (II)
existem nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a fundamentar e manter a decisão de pronúncia; (III)
há comprovação segura e inequívoca da ausência de intenção de matar ou de voluntariedade na interrupção dos atos executórios, aptas a autorizar a desclassificação imediata para lesão corporal; e (IV)
as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e devem ser decotadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3
.
A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Na espécie, a materialidade está demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal e os indícios de autoria constam das declarações da vítima e de testemunhas colhidas sob o contraditório.

4
. A desclassificação imediata para lesão corporal demanda prova inequívoca da ausência do dolo de matar, o que é inviabilizado pela mecânica delitiva de desferimento de quatro disparos de arma de fogo contra a vítima deitada em seu quarto. A interrupção dos atos executórios e fuga em seguida impedem o reconhecimento imediato da desistência voluntária, transferindo o exame do elemento subjetivo ao Conselho de Sentença.

5
. A exclusão de qualificadoras na fase do
iudicium

accusationis
só se justifica quando manifestamente improcedentes. Existindo suporte indiciário de que a agressão decorreu de ciúmes passionais envolvendo a ex-companheira do réu e de que a vítima foi colhida de surpresa em sua cama, impõe-se a preservação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa para análise do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

6
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da peça acusatória, exigindo tão somente a certeza da materialidade do fato e a presença de indícios mínimos de autoria.

2
. A desclassificação do crime doloso contra a vida ou o reconhecimento de institutos que afastam a consumação por voluntariedade do agente demandam prova segura, incontroversa e inequívoca, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre o elemento subjetivo do tipo na presença de teses conflitantes.

3
. O decote de qualificadoras na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri somente é legítimo quando manifestamente improcedente ou completamente desprovido de amparo probatório, competindo aos jurados avaliar de forma soberana as circunstâncias fáticas do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II; 15; 121, § 2º, II e IV; 129. CPP,
arts
. 158; 226; 413,
caput
; 419; 563. Enunciado Orientativo n.º 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC nº 721.963/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.06.2022.

STJ,
AgRg
no HC nº 760617/SC, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 19.12.2022.

STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2411835/SP, Relator: Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.03.2024.

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
nº 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021.

TJ-GO, Apelação Criminal nº 0023250-92.2014.8.09.0051, Relator: Des.
Eudélcio
Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 22.03.2023.

STJ,
AgInt
no REsp nº 1.737.292/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.09.2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1598682/PR, Sexta Turma, j. 17.05.2022.

STJ, HC nº 296167/MS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2017.

STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2813593/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.02.2025.

TJ-MT, Recurso em Sentido Estrito nº 0002032-15.2007.8.11.0013, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEIT
E
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Penal, pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, VALDOMIRO DE OLIVEIRA
LEITE
pugnou
pela
des
pronúncia
do acusado, alegando fragilidade probatória e argumentando que a acusação se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais e testemunhos de "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
), sem confirmação em juízo devido ao falecimento da vítima.

Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação
para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, sob a tese de ausência de "
animus necandi
", e, ainda, o
afastamento das qualificadoras
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou pelo
desprovimento
do recuso
(id. 357703414).

Ao exercer o
juízo de retratação
, o magistrado singular
manteve
a decisão objurgada (id. 357703415).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 361540874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

MÉRITO.

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
que na madrugada de 11 de abril de 2024, por volta da 4h, em uma residência localizada à Rua 30, nº 315-N, Jardim Tarumã, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Thiago Eduardo Martinez de Souza, Vinícius dos Santos da Silva e Wagner dos Santos Gomes, em unidade desígnios e

cooperação de condutas, imbuídos de latente animus necandi, por motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de armas de fogo e armas brancas (não
apreendidas), mataram a vítima Elisson Natan Nunes Ramos, conforme laudo de necrópsia (p. 85 ss.) e certidão de óbito (p. 173)
.

Segundo restou apurado, os denunciados Thiago Eduardo, Vinícius e Wagner pertencem à facção criminosa “Comando Vermelho”, com atuação no tráfico de drogas e prática de outros delitos nesta cidade.
” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do
Tribunal do
Júri
, o magistrado singular pronunciou o recorrente Valdomiro de Oliveira Leite pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 357703404).

Irresignado, o recorrente postula a reforma da decisão singular para fins de impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, sob a alegação de que a acusação se assenta em elementos colhidos na fase inquisitorial e testemunhos indiretos, pleiteando, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras (id. 357703411).

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
boletim de ocorrência (Id. 357702895 - Pág. 3-4
),
auto de exame de lesão corporal laudo nº 05.10.11-05/Politec/IML (Id. 357702895 - Pág. 27-31) e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

A prova pericial produzida na fase investigativa encontra-se organicamente vinculada à prova oral colhida sob as garantias do contraditório judicial.

Em seu interrogatório
inquisitorial
,
o acusado

“nega ter atentado contra a vida de ANDERSON GARCIA, vulgo BUIÚ, pessoa que conhecia só de vista, diz que na data dos fatos, em 03.01.2011, estava fora desta cidade cuidando de seu
avô (
in memoria) em Sapezal/MT...”
(id. 357702895 - Pág. 49).

Sob o crivo
judicial
, contudo, o recorrente preferiu exercer o seu direito constitucional ao
silêncio
(id.
357703394
).

C
onquanto a
oitiva judicial da vítima
tenha restado impossibilitada
,
em face do seu falecimento superveniente por causa alheia (id. 357703359), colhe-se de suas declarações na fase administrativa que foi surpreendida pelo agressor, relatando expressamente:
“Que na data do dia 03/01/2011 o declarante foi vítima de uma tentativa de homicídio, o qual ocorreu por volta das 07h00min dentro de sua residência; Que o declarante relata que pouco se recorda dos fatos, uma vez que foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo, que fora efetuado pelo Vulgo “Biro”, morador do Bairro Nova Era; Que a motivação do crime se deu por dois motivos, uma vez que o Vulgo “Biro” estava com raiva do declarante pois o declarante havia conversado com a mulher do mesmo.”
(id. 357702895 - Pág. 10
).

A
testemunha Mauro Leite Souza Cruz
, em juízo,
narrou que ouviu os estampidos e prestou socorro imediato, asseverando categoricamente que:
“Quem citou Biro, que é o Valdomiro, né? Foi o próprio Anderson Garcia
(...) eu
escutei os tiros e ele mesmo que me disse que ele teria sido o Biro
(...) os
tiros foram lá na casa. Mas segundo informações dos outros pessoais que a gente escuta, que foi de fora para dentro da casa.”
(id.
357703394
).

Nessa mesma diretriz, a
testemunha
Edenildo
de Souza Silva
, o qual, na fase inquisitiva,
apresento
u relato coeso e minucioso, afirmando expressamente que
“tem conhecimento do motivo que levou VALDOMIRO vulgo BIRO, atentar contra a vida de ANDERSON GARCIA, em 03.01.2011, afirma o Depoente que a desavença entre eles foi por ciúmes de mulher (...) contaram que VALDOMIRO tinha tentando matar ANDERSON por motivo fútil (...) VALDOMIRO reapareceu ao convívio da família e comentava que estava muito arrependido (...) reconhece que agiu num impulso”
(id. 357702895 - Pág. 46-47).

E
mbora a referida testemunha tenha mudado de versão na fase judicial ao alegar não se recordar com precisão da discussão pretérita ou da confissão informal do réu, afirmando em audiência que ouviu apenas
“pela boca dos outros”
que o executor seria o “Biro”, o depoente acabou por admitir em juízo que se escondeu debaixo da cama ao ouvir os estampidos e confirmou que na delegacia de polícia mencionou que a motivação do crime envolvia questão relacionada a mulher (id.
357703394
), de sorte que a mudança de posicionamento não desconstitui, por si só, a idoneidade dos
indícios
originalmente colhidos.

Por sua vez
, o
Delegado de Polícia Rogers
Elizandro
Jarbas
afirmou em juízo que
“na primeira oportunidade que os investigadores estiveram no hospital e conseguiram falar com ele, ele de pronto já falou que tinha sido o Valdomiro que tinha ido até na casa dele (...) o cunhado confidenciou na família que estava arrependido, que ele podia ter morrido, que ele estava arrependido do que ele tinha feito”
(id.
357703394
).

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.
A materialidade do crime em análise encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam a
prática d
a tentativa de
homicídio.
Quanto
os indícios suficientes de autoria
emergem da prova oral colhida durante a instrução,
incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e policiais
.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao
recorrente
em relação ao crime que
lhe

foi imputado, o que torna inviável
o acolhimento da tese de impronúncia. Assim,
o recorrente
deve ser
submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...] (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Da mesma forma, assevera a defesa a imperiosa
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, previsto no artigo 129 do Código Penal, com fulcro no artigo 419 do Código de Processo Penal, apontando a ausência de
animus necandi
consubstanciada na localização periférica das lesões no antebraço e nas pernas, na ausência de laudo técnico que ateste risco concreto de morte e no advento de suposta desistência voluntária, visto que o agente não reiterou os disparos em órgãos vitais mesmo detendo meios para fazê-lo.

Todavia, a desclassificação imediata pelo juiz singular reclama prova segura e inequívoca da ausência da intenção de matar, o que não transparece na hipótese vertente. A mecânica delitiva descrita nos autos

s
ugere
que o agressor
aproximou-se
e desferiu quatro disparos de arma de fogo contra a vítima no interior de seu quarto, conduta que,
a princípio
, exterioriza a assunção

do risco de produzir o resultado letal, ultrapassando o mero
animus laedendi
e impedindo o acolhimento prematuro do pleito desclassificatório.

Ademais, a
interrupção da execução
aparenta
ter ocorrido por circunstâncias alheias à vontade do executor
, que empreendeu pronta fuga de motocicleta após o cometimento dos atos, e não por ato de voluntariedade espontânea, restando a verificação definitiva do elemento subjetivo do tipo e do instituto da desistência voluntária reservada ao foro soberano do Tribunal Popular do Júri.

Esse entendimento se alinha com firme jurisprudência pátria, a qual preconiza que a interferência de fatores externos afasta o instituto do artigo 15 do Estatuto Repressor e que a
multiplicidade de golpes ou disparos impede a desclassificação sumária
, conforme se extrai do entendimento
jurisprudencial
:

“4. Nota-se que a interferência de terceiros foi essencial para que o acusado cessasse com a sua conduta delituosa, não havendo que se falar em desistência
voluntária?
art. 15 do CP, mas sim em não consumação do crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à vontade do agente? art. 14, II, do CP. 5. Dessarte, descabe a desclassificação do tipo penal tendente a usurpar a competência do Conselho Popular, considerando a existência de indícios da atuação do apelante ter sido imbuída de animus necandi, levando-se em conta que golpeou a ofendida por quatro vezes utilizando-se de instrumento perfuro cortante (faca), cessando o ato apenas por interferência de terceiros/vizinhos. 6. Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo recorrente, presentes os elementos mínimos do jus
accusationis
.” (TJ-GO 0023250-92.2014.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2023).

Por conseguinte, persistindo dúvidas razoáveis acerca do dolo de matar, impõe-se a manutenção do juízo de admissibilidade da acusação, cabendo exclusivamente aos jurados, no exercício de sua competência constitucional, dirimir a controvérsia.

Sucessivamente, pleiteia a defesa o
afastamento das qualificadoras capituladas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal
, sob a tese de que carecem de lastro probatório mínimo e fundamentam-se em meras conjecturas e suposições acusatórias.

Quanto ao
motivo fútil
, argumenta o recorrente que a denúncia se baseia em supostos ciúmes e desentendimentos passionais pretéritos, sustentando que o ciúme constitui sentimento complexo e de densidade emocional incompatível com o conceito de futilidade, o qual reclama a pequenez absoluta.

Aduz, ainda, que a decisão de pronúncia realizou vedado juízo de valor sobre a motivação ao acolher a qualificadora nesses contornos, extrapolando os limites do juízo de admissibilidade e invadindo competência soberana do Conselho de Sentença.

Não obstante tais ponderações, os elementos informativos
sugerem
que o atentado foi precedido por uma discussão deflagrada pelo incômodo do réu em razão de a vítima ter conversado com a sua ex-companheira, cenário que,
a princípio
, denota a banalidade e a flagrante desproporção da reação do agente.

Sabendo que o decote de qualificadoras na pronúncia só é legítimo quando manifestamente improcedente, e que o próprio precedente invocado pela defesa (HC 296.167/MS) assenta competir ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto fático autoriza a qualificação do ciúme como motivo fútil, a manutenção da majorante se impõe, inexistindo excesso de acusação ou invasão de competência.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior:

“‘1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. "Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
" (
AgInt
no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018). 3. Agravo regimental desprovido.’ (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1598682 PR 2019/0301462-3, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2022).”

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o sentimento de ciúme não afasta nem atrai de forma mecânica a futilidade, devendo as circunstâncias do caso concreto serem apreciadas de forma soberana pelo corpo de jurados:

“‘Quanto ao pleito de decote da qualificadora do motivo fútil, por considerar que ciúmes, por si só, não autoriza a incidência da referida qualificadora, importante registrar, de plano, que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que
cabe
ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil.’ (STJ - HC: 296167 MS 2014/0132910-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2017).”

No que tange à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, assevera a defesa a sua insubsistência por fundar-se na narrativa de que os tiros ocorreram pela janela, o que exigiria a realização de exame pericial de local de crime e de trajetória de projéteis, conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal para infrações que deixam vestígios
.

No caso em tela, os relatos testemunhais convergem no sentido de que a vítima
aparenta
ter sido colhida de surpresa no período da manhã, no interior de sua residência e enquanto se encontrava deitada em sua cama e completamente desarmada, o que
,
em tese
,

confere plausibilidade jurídica ao elemento surpresa como fator de severa limitação da capacidade de reação do ofendido.

Esse posicionamento caminha em perfeita simetria com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a impossibilidade de decote da referida majorante quando a moldura fática extraída dos autos
s
ugerir
o ataque inesperado, preconizando que:

“2. A exclusão, na fase do
iudicium

accusationis
, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data de Julgamento: 11/02/2025, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

No mesmo diapasão, este egrégio Sodalício firmou o entendimento de que a
existência
de uma
vertente indiciária mínima
acerca do fator surpresa impõe a submissão da matéria ao Plenário, restando assim sumulado:

“1. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. Havendo suporte probatório mínimo indicando que a vítima pode ter sido surpreendida, a manutenção da qualificadora na pronúncia é medida de rigor.” (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00020321520078110013, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/02/2026, Data de Publicação: 06/02/2026).

Desse modo, não sendo as qualificadoras manifestamente descabidas, aplica-se o Enunciado Orientativo n.º 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, mantendo-as na pronúncia para que o juiz natural da causa delibere sobre a sua incidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
VALDOMIRO DE OLIVEIRA LEITE
, para o fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026